Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-53.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-53.2024.8.14.0144

APELANTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: EMILIA SANTANA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratação supostamente firmada por meio digital, reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação digital apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a associação atua como fornecedora de serviços e a autora como destinatária final.

4. Atribui à ré o ônus de comprovar a contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, em conjunto com a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

5. Afirma que elementos técnicos como IP, hash e geolocalização não comprovam, por si sós, a autoria da contratação digital.

6. Verifica divergência relevante entre a assinatura constante do contrato e aquela presente nos documentos pessoais da autora, indicando ausência de manifestação de vontade válida.

7. Constata a inexistência de mecanismos robustos de autenticação (como biometria ou validação documental), comprometendo a confiabilidade da contratação.

8. Enfatiza o dever de cautela reforçado do fornecedor em descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário.

9. Reconhece a falha na prestação do serviço e aplica a responsabilidade objetiva da ré.

10. Determina a restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. Configura o dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da parte autora.

12. Afasta a aplicação de precedente do STJ invocado pela apelante, por ausência de similitude fática, especialmente quanto à inexistência de prova robusta e à presença de indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR em face de sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por EMILIA SANTANA DE MELO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade do contrato “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”, por consequência a inexistência de relação jurídica, abstendo-se a requerida de efetuar cobranças futuras relativas a este serviço da conta bancária do requerente destinada ao recebimento do benefício previdenciário aposentadoria;

CONDENAR o réu demandado a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante de rubrica “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula 54, do STJ);

CONDENAR a seguradora ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula 54, do STJ);

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID. 129015220).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto reconheceu indevidamente a inexistência de relação jurídica entre as partes, alegando que houve regular adesão da parte autora à associação, formalizada por meio de assinatura eletrônica válida, com autorização expressa para os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Defende a licitude das cobranças, afirmando que a autora usufruiu dos benefícios disponibilizados durante o período questionado, inexistindo falha na prestação do serviço ou nexo causal apto a ensejar responsabilização.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação dos danos alegados, bem como a indevida inversão do ônus da prova, sustentando que a autora não produziu qualquer elemento mínimo apto a infirmar a regularidade da contratação. Argumenta, outrossim, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, em razão de se tratar de associação sem fins lucrativos, cuja relação com seus membros não se insere no mercado de consumo.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, afastando-se a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, havendo indícios de fraude e falha na prestação do serviço.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da contratação supostamente firmada entre as partes, por meio digital, e à suficiência da prova apresentada pela apelante para legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é de consumo, porquanto a associação ré atua como fornecedora de serviços, enquanto a autora figura como destinatária final, sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, incumbia à parte ré demonstrar, de forma clara e segura, a existência de contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus este que não foi devidamente cumprido.

Embora a apelante sustente a regularidade da contratação digital, com base em elementos técnicos como hash, IP, geolocalização e registro de data e hora, tais dados, por si sós, não são suficientes para comprovar a autoria do ato. Referidos elementos atestam a ocorrência de uma operação em ambiente digital, mas não identificam, de maneira inequívoca, a pessoa que a realizou.

Ademais, o documento apresentado contém assinatura que diverge substancialmente daquela constante nos documentos pessoais da autora, circunstância expressamente reconhecida na sentença. Não se trata, aqui, de mera variação gráfica decorrente do meio eletrônico, mas de divergência relevante, apta a indicar possível ausência de manifestação de vontade.

Importante ressaltar que, embora seja juridicamente admissível a celebração de contratos por meio digital, conforme precedente
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, a validade desses instrumentos depende da existência de um conjunto probatório robusto e da ausência de indícios de fraude. No caso concreto, contudo, verifica-se exatamente o oposto: há inconsistência na assinatura e inexistem mecanismos de autenticação forte, como biometria facial, validação documental ou qualquer outro meio capaz de vincular, com segurança, a autora ao ato de contratação.

Assim, a divergência da assinatura, somada à fragilidade dos mecanismos de validação apresentados, compromete a confiabilidade do documento e impede o reconhecimento da existência de manifestação de vontade válida, elemento essencial do negócio jurídico. Ademais, quando instada a se manifestar sobre provas, a recorrente ficou inerte.

Não bastasse isso, trata-se de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que impõe ao fornecedor um dever de cautela ainda mais rigoroso, especialmente quanto à segurança das contratações realizadas em ambiente digital. A falha nesse dever atrai a responsabilidade objetiva da parte ré.

Diante desse cenário, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, bem como ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não demonstrado engano justificável.

Quanto aos danos morais, estes restam configurados, tendo em vista os descontos indevidos em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da parte autora.

Por fim, registre-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela apelante não se aplica ao caso concreto, uma vez que, naquela hipótese, havia conjunto probatório robusto e ausência de indícios de fraude, circunstâncias não verificadas nos presentes autos.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO CUMULADA COM INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETR
Ô
NICO. MP N
º
2.200-2/2001.
Ô
NUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-F
É
OBJETIVA.

I. HIP
Ó
TESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de ac
ó
rd
ã
o que, reformando a senten
ç
a de improced
ê
ncia, declarou a invalidade de contrato de empr
é
stimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletr
ô
nicos utilizados na contrata
çã
o, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de certifica
çã
o pela ICP-Brasil e n
ã
o admiss
ã
o posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em decidir se um empr
é
stimo firmado no meio digital pode ser considerado inv
á
lido em raz
ã
o da aus
ê
ncia de certifica
çã
o pela ICP-Brasil e da posterior negativa gen
é
rica da contratante quanto
à
autenticidade do documento eletr
ô
nico que serviu como assinatura digital.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. O art. 10,
§
2
º
, da Medida Provis
ó
ria n
º
2.200-2/01 disp
õ
e que "n
ã
o se obsta a utiliza
çã
o de outro meio de comprova
çã
o da autoria e integridade de documentos em forma eletr
ô
nica, inclusive os que utilizem certificados n
ã
o emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como v
á
lido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresigna
çã
o de uma das partes quanto
à
legitimidade de um documento eletr
ô
nico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele n
ã
o tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, n
ã
o
é
raz
ã
o suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probat
ó
rio indica que inexistiu fraude.

5.
À
luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato banc
á
rio juntado ao processo pela institui
çã
o financeira, caber
á
a esta o
ô
nus de provar a autenticidade.

6. Se a institui
çã
o financeira lograr demonstrar que n
ã
o houve qualquer ind
í
cio de fraude na opera
çã
o credit
í
cia firmada em meio digital, a simples irresigna
çã
o de uma das partes quanto
à
autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probat
ó
rio de falha na contrata
çã
o, somente com base no art. 10,
§
2
º
da Medida Provis
ó
ria 2.200-2/2001, n
ã
o
é
suficiente para invalidar o neg
ó
cio jur
í
dico.

7.
É
dever da institui
çã
o banc
á
ria de priorizar a necess
á
ria e correta identifica
çã
o do usu
á
rio, bem como se precaver de todos os meios poss
í
veis para garantir a seguran
ç
a dos dados, sobretudo as sens
í
veis.

8. Hip
ó
tese em que a contrata
çã
o digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplica
çã
o de outros mecanismos de seguran
ç
a, al
é
m do dep
ó
sito do valor do empr
é
stimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probat
ó
rio indicativo de fraude. Por essa raz
ã
o, a mera aus
ê
ncia de certifica
çã
o pela ICP-Brasil e a posterior negativa gen
é
rica da contratante quanto
à
autenticidade do documento eletr
ô
nico enviado ao contratar o empr
é
stimo n
ã
o se mostram suficientes para declarar a inexist
ê
ncia do neg
ó
cio jur
í
dico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Belém, 12/05/2026